Tribunal: TJSP
Processo: 2057002-25.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Ocorrência. Superveniência de decisão nos autos originais determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública. Embargos acolhidos com efeito modificativo, com determinação de processamento do agravo.